Tribunal: CARF
Processo: 10315.720956/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720956/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.360 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
CAMARATI CAMARÕES MARINHOS ARACATI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário formalizado no Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do crédito tributário
apurado no regime de lucro real no valor de R$152.934,57 incluindo tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional referente ao ano-calendário de 2007, e-fls. 4080-4097:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720956/2019-50
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO
ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL [...]
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
03/03/2014

1.838,66

75,00 [...]
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
30/06/2014

8.287,10

75,00 [...]
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/12/2014

59.562,78

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com redação dada pelo art. 2o da Lei no 8.034/90.
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95.
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma da DRJ/REC/PE no 11-67.023, de 31.03.2020, fls. 4149-4163:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRELIMINARES AFASTADAS.
No Processo Administrativo Fiscal Federal, ressalvadas as exceções previstas, o
momento intransferível de apresentação de provas, especialmente as documentais, é
junto com a impugnação, precluso o direito de fazê-lo em outro momento. Nos termos
da lei regente, não cabe pedido genérico de perícia. Para tal, exige-se a prévia
formulação de quesitos e indicação expressa do nome, endereço e qualificação do
perito indicado, sem o que se considera como não realizado o pedido. No caso não se
vislumbra evidência de cerceamento à ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa
foram plenamente garantidos. O auto de infração lavrado obedeceu aos termos da
legislação regente, foi devidamente cientificado ao contribuinte, com todos os anexos
pertinentes, possibilitando que conhecesse com suficiente clareza o conteúdo da
acusação fiscal. O teor da impugnação o corrobora. Esta instância julgadora
administrativo carece de competência para apreciar argüição de suposta
inconstitucionalidade de norma inserida em Emendas Constitucionais vigentes.
Afastadas todas as preliminares arguidas.
DESCABIDA A ARGÜIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITA
FISCAL
E
DE
SUPOSTA
NULIDADE
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
TRIMESTRAIS CONSIDERADAS.
Estão equivocadas as premissas apresentadas para as argüições postas. As bases
de cálculo trimestrais apuradas levaram em conta precisamente as informações
prestadas pela contribuinte, ora impugnante, no curso da investigação, especialmente
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

as constantes na pretendida “ECF AC 2014 retificadora” apresentada à autoridade
fiscal, que embora incapaz de produzir efeitos jurídicos como se retificadora fosse, foi
considerada para fins de comparação com os dados informados nas DCTF
apresentadas. Com tais procedimentos típicos de auditoria é que se puderam
identificar notas fiscais que não foram escrituradas, o que foi admitido pela
investigada, cujos valores não compuseram o valor de receitas tributáveis que havia
sido formalmente escriturado e/ou declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Notificada em 08.04.2021, fls. 4169, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.05.2021, fls. 4171-, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DAS RAZÕES RECURSAIS:
Em princípio, cumpre salientar a ausência de quaisquer efeitos práticos,
tampouco danosos, ao Fisco Federal no que concerne à Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) enviada originariamente pela recorrente em 30 de setembro de 2015 (ano-base
2014). Ademais, conforme declarado pelo auditor fiscal responsável pela autuação,
mesmo tendo incorrido no equívoco de declarar na referida ECF a suposta opção pelo
regime de tributação de lucro presumido, a recorrente não realizou o recolhimento de
IRPJ e CSLL no ano-base 2014.
Em realidade, dados os envios originários, as retificações e as ratificações de
ECFs e de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs)
relacionados ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, resta claro que, em momento
algum, a Camarati aderira, de modo efetivo, ao regime de tributação do lucro
presumido, tampouco deixara de reverter à arrecadação tributária federal os valores
atinentes ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL).
Nesse azo, a ECF que informou a infrutífera opção pelo regime de tributação na
modalidade de lucro presumido, remetida em 30/09/2015, não foi corrigida tão logo
detectada pela assessoria contábil e fiscal da recorrente, mediante alteração para lucro
real, por força da impossibilidade momentânea completa de promovê-la.
Cumpre ressaltar que o sistema da Receita Federal do Brasil (RFB) não permite
a mudança imediata do regime de tributação optado erroneamente pelo contribuinte,
condicionando tal correção ao cancelamento prévio da(s) declaração(ões) anterior(es)
correlata(s) – este a cargo exclusivo da RFB e, por conseguinte, independente de
qualquer ato comissivo ou omissivo dos sujeitos passivos de obrigações tributárias
federais.
Por seu turno, conforme aduzido pelo Fisco, constatou-se a ausência de
escrituração de R$38.290,00 (trinta e oito mil, duzentos e noventa reais),
sobressaindo-se o registro de receita escriturada de ordem de R$7.202.142,50 (sete
milhões, duzentos e dois mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Dito
isto, deflui-se uma falta de registro escritural fiscal de apenas 0,53% (zero vírgula
cinquenta e três por cento) do faturamento anual da recorrente. Explica-se:
A) PRELIMINARES DE NULIDADE – LANÇAMENTO E CERCEAMENTO
DE DEFESA – DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITA FISCAL:
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

O respeitável auditor fiscal que lavrou o Auto de Infração não elaborou um
demonstrativo de cálculo de forma a dar o correto conhecimento da imputação feita à
Camarati, ora recorrente, e, por conseguinte, impossibilitando o exercício do direito de
defesa. Desta feita, as omissões impedem a defesa cabível, ofendendo manifestamente
o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal. [...]
Vislumbra-se, portanto, que o demonstrativo de débitos apurados foi entregue,
mas elaborado de tal forma que impossibilita a recorrente de exercer de forma eficaz o
seu direito de defesa, tornando irremediavelmente nulo o Auto de Infração vergastado.
Nessa toada, requer que estes ilustres acolham as súplicas da recorrente, de
modo a declarar insubsistente o Auto de Infração, e, por conseguinte, desconstituir o
lançamento oficial.
Outrossim, o agente do Fisco Federal considerou também as retificações e
ratificações de ECFs e DCTFs da recorrente, intitulando como receita tudo o quanto
reputou possível. [...]
Consoante o que fora demonstrado anteriormente, no período correspondente, a
recorrente não omitiu receitas e, tampouco, obteve lucro que lastreasse a incidência de
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL sobre as rubricas apontadas.
Nesse sentido, as bases de cálculos consideradas pelo agente fiscal são nulas de
pleno direito, tendo em vista que, além de glosar lançamentos contábeis da recorrente
ao seu exclusivo e restrito critério, o auditor fiscal indicou exações relacionadas a
lucros inexistentes no período referente.
B) INCIDÊNCIA DE PIS, COFINS E CSLL. DESVINCULAÇÃO DAS
RECEITAS DA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – DESCONSTITUIÇÃO
– ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS – DESTINAÇÃO:
Conforme o disposto nos arts. 195, inciso I, alíneas “b” e “c” e 239 da
Constituição Federal, observa-se que o PIS, COFINS, CSLL e CPMF, contribuições
arrecadadas e administradas pela RFB, devem ser destinadas integralmente à
Seguridade Social, às ações e serviços de saúde ou ao Programa de Seguro-
Desemprego e do Abono previsto no §3o do art. 239 supramencionado.
Todavia, apesar da evidente intenção do constituinte em garantir que as verbas
arrecadadas por tais tributos, sejam empregadas no financiamento de ações de caráter
social, a Emenda Constitucional no 27, de 22 de março de 2000, acrescentando o art.
76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), houve por bem
desvincular 20% (vinte por cento) das receitas de tais contribuições no período de
2000 aa 2003, prorrogado até 2007 por força da edição da Emenda Constitucional no
42/2003.
Cumpre ressaltar que a desvinculação dos impostos já está prevista no art. 167
da Constituição Federal. Neste ponto, portanto, a emenda supramencionada não fez
qualquer alteração no sistema tributário brasileiro. Porém, no que tange às
contribuições sociais, aa recorrente entende que a desvinculação de receita, ao invés
de propiciar ao Governo Federal a livre utilização de 20% (vinte por cento) dos
valores arrecadados a título desses tributos, findou por torná-los indevidos até o limite
do referido percentual.
Com efeito, a Emenda Constitucional no 27/2000, postergada posteriormente
pela Emenda Constitucional no 42/2003, é totalmente inconstitucional. Mesmo na
hipótese, ad argumentandum tantum, das emendas serem constitucionais, a previsão
nelas contidas não é suficiente para garantir ao Poder Executivo uma maior soma de
recursos desvinculados, por ter transformado 20% (vinte por cento) da arrecadação das
contribuições em novo imposto, ou, se preferir, em novo tributo, cuja exigibilidade
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

dependeria do disciplinamento de outros elementos previstos em lei, conforme
demonstrado alhures.
A desvinculação autorizada pelas emendas constitucionais em tablado retirou
das contribuições a garantia de que o produto de suas arrecadações seria aplicado nos
fins para os quais foram instituídas, subtraindo-lhes característica intrínseca e
transformando a parcela de 20% (vinte por cento), que está sendo utilizada para
qualquer fim, em verdadeiro imposto.
Frente tal situação, reconhecendo inexigíveis os 20% (vinte por cento) dos
valores pagos e desvinculados a título de contribuições sociais devidas à Secretaria da
Receita Federal, a recorrente socorrer-se-á ao Poder Judiciário com vistas a
desconstituir as CDAs correlatas aos débitos fiscais até o limite do percentual
destacado.
Como é sabido, o ADCT pode ser alterado por meio de Emenda à Constituição.
Contudo, resta saber se as EC nos 27/2000 e 42/2003, que lhe acrescentaram um
artigo, estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Explica-se: Há tempos já se
sustenta a possibilidade de normas constitucionais revelarem-se inconstitucionais. No
presente caso, por sua vez, cumpre analisar como se daria o controle de
constitucionalidade das normas veiculadas pelas emendas supramencionadas.
Conforme pacífica jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal de Federal
(STF), a constitucionalidade de emenda constitucional pode ser impugnada de duas
maneiras, a saber: antes de sua promulgação, ou seja, ainda em fase de tramitação
legislativa quando há um projeto de emenda constitucional tendente a abolir uma das
cláusulas pétreas (art. 60, §4o), por meio de mandado de segurança impetrado por
parlamentar, que dispõe do direito subjetivo público de ver elaborado pelo Poder
Legislativo atos compatíveis com o Texto Constitucional; ou, depois de sua
promulgação, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn).
Tal hipótese, que pode ensejar decisão da Corte Constitucional Brasileira, não
exclui uma declaração de inconstitucionalidade no controle difuso, a ser realizada por
qualquer juiz, tal como a presente pretensão. Portanto, tendo em vista a jurisprudência
consolidada acerca de que as Emendas Constitucionais nos 27/2000 e 42/2003 podem
ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado, já que ocorreram as suas
promulgações, não seria estranho, também, poder formular tal questionamento, como
o do caso em tela, por meio da via difusa.
Sob outro viés, a destinação do produto da arrecadação dos tributos é
preocupação constante dos operadores do Direito Tributário. Os estudos desta
temática têm progredido, passando da visão que afirmava ser a destinação irrelevante
para definir a espécie tributária (art. 4o, inciso II do CTN), até a do reconhecimento de
que a destinação é elemento essencial para a identificação de uma contribuição no
atual Sistema Constitucional brasileiro.
Já na ótica dos financistas, nos tributos (aqui incluídas as contribuições para fins
de análise) a destinação está ligada à vocação da existência, conforme sua instituição
vise atender a distintos tipos de despesa. O produto da arrecadação dos impostos é
utilizado para atender as despesas gerais, o das taxas visa custear despesas específicas,
enquanto o das contribuições objetiva atender a despesas de determinados grupos ou
setores.
No que tange à correlação entre a exigência tributária e a despesa para qual os
respectivos recursos serão carreados, podem ser identificados dois perfis possíveis que
cercam o tema. Em alguns tributos, a destinação não integra o próprio objeto; a
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

destinação da receita oriunda da arrecadação da exação é definida por uma segunda
previsão normativa. Neste caso, a destinação tem caráter extrínseco à figura.
Em outros tributos, a destinação faz parte do próprio objeto que encontra sua
razão de ser num dispêndio a ser feito em determinado sentido. Isto levou, por
exemplo, Pontes de Miranda a desenvolver a lição de que, na esfera dos tributos, há
hipóteses de destinação compulsória e destinação não compulsória das receitas
obtidas.
O mencionado doutrinador ensina que “essa distinção conceptual entre
destinação compulsória e destinação não-compulsória ou administrativa é assaz
relevante. A taxa tem destinação intrínseca; o imposto pode tê-la compulsória, ou não,
mas a destinação dele é sempre extrínseca.
Tal lição é particularmente esclarecedora, pois traz luz para a circunstância de
que, nos impostos, não há vinculação a nenhum tipo de despesa; aliás, esta vinculação
é expressamente proibida pela CF/88 (art. 167, inciso IV). Desse modo, a receita
oriunda da arrecadação dos impostos, segundo Pontes de Miranda, forma um todo
“indiviso” e, portanto, a designação da despesa à qual a receita será destinada depende
de um segundo juízo emitido pelo legislador que irá escolher em quais finalidades e
destinações será aplicado.
Por outro lado, os tributos que possuem destinação intrínseca trazem em si
mesmos o direcionamento a ser seguido na aplicação das receitas obtidas. Tanto é
assim, que a proibição constante no art. 167, inciso IV da Constituição Federal se
refere apenas a impostos e não a outras espécies de tributos.
Com efeito, a teor do art. 148 da CF/88, os empréstimos compulsórios só se
justificam desde que seja para atender a despesas extraordinárias ou no caso de
investimento público; duas hipóteses de destinação do produto de arrecadação que
integra a própria figura exacional. Por outro lado, nos termos do art. 154 da CF/88, a
exigência de impostos extraordinários dá-se em função de dispêndios excepcionais
gerados pelo evento guerra ou sua iminência, tanto é que devem ser suprimidos
gradativamente, cessadas as causas de sua criação.
Por fim, as contribuições, consoante o disposto no art. 149 da CF/88, somente
existem em função de determinada finalidade que lhes dá fundamento e legitimidade
(de categorias profissionais ou econômicas, sociais ou intervenção do domínio
econômico). [...]
Existir uma vinculação intrínseca prevista na Constituição Federal, nobres
julgadores, tem, pois, o relevante efeito de predeterminar a amplitude da disciplina
jurídica subsequente, fixando balizas para as disposições infralegais. Como
consequência, a disciplina da arrecadação e da aplicação das receitas públicas não se
esgota nas normas constitucionais, desdobrando-se em outros planos. [...]
Portanto, neste tema é preciso ter em conta sempre três normas que devem estar
em sintonia: a constitucional, a instituidora da exação e a orçamentária. Entre elas
deve existir, necessariamente, sintonia e congruência de modo que o resultado final
(aplicação da receita) não contrarie o modelo constitucional (por atingir finalidade não
admitida).
Ocorre que a vinculação intrínseca que resulta da Constituição não apresenta
um único grau de especificidade; ao revés, o exame das normas da CF/88 demonstra
existirem distintos graus de detalhamento adotados pelo Constituinte a gerar diferentes
amplitudes da lei instituidora do tributo e da lei orçamentária na parte que diz respeito
à exação.
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

De fato, quanto maior for a especificação feita pela Constituição Federal, menor
será a gama de opções entregues ao legislador ordinário (tributário e orçamentário).
Noutro diapasão, sem pretender abranger todas as possibilidades contidas na
Constituição Federal, é possível identificar na Carta de 1988, três graus diferentes de
amplitude na indicação das despesas às quais devem ser destinados os recursos
arrecadados, naquilo que pode ser denominado de grau de especificidade da
vinculação intrínseca que cerca determinados tributos. [...]
As diferentes maneiras do Poder Constituinte regular as contribuições e a
destinação a ser dada aos respectivos recursos implicam diferentes margens de
liberdade para o legislador [...].
Neste último caso, nobres Julgadores, a liberdade do legislador se limita à
decisão sobre instituir ou não a figura, pois, se o fizer, a destinação deverá ser,
necessariamente, para a finalidade constitucional determinada. [...]
Vale ressaltar que, apesar da individualização da finalidade feita pela
Constituição Federal, há ainda uma etapa final de concretização em que os recursos
oriundos da arrecadação das contribuições serão efetivamente alocados para itens de
despesa. Esta etapa final é função precípua do orçamento, mas também pode estar
prevista na Constituição Federal como se verifica, por exemplo, no art. 167, inciso XI
que veda a “utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata
o art. 195, inciso I, alínea “a” e inciso II, para a realização de despesas distintas do
pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
Diante do exposto, vislumbra-se que o simples fato de haver uma vinculação
interna, os recursos resultantes da arrecadação da contribuição devem ser destinados
às finalidades pertinentes. Todavia, o grau de especificidade adotado pela CF/88 altera
a nitidez dos limites assegurados ao legislador ordinário. Isto é, quanto maior o grau
de especificidade, mais nítido é o limite que não pode ser ultrapassado pelo legislador
ordinário. Para fins de ilustração, quando a CF/88 determina que os recursos de certa
contribuição sejam despendidos no pagamento de benefícios previdenciários, eles não
podem ser gastos em despesas ligadas ao meio ambiente.
Ou seja, a previsão constitucional impede a aplicação em outras finalidades que
não aquelas pertinentes à contribuição, o que torna inconstitucionais quaisquer regras
que impliquem destinações não autorizadas. Quando a constituição prevê uma
finalidade, exclui as demais. Impõe, portanto, um limite de caráter externo no sentido
de que nenhuma despesa a não ser as pertinentes ao desenho constitucional daquele
contribuição pode ser atendida com os respectivos recursos. [...]
Cumpre frisar que a imperatividade da Constituição Federal também se expressa
neste campo, assumindo um duplo significado: positivo no sentido de que os recursos
oriundos da contribuição devem ir para aquele determinado tipo de finalidade; e
negativo no sentido de que os recursos não podem ir para outro tipo de finalidade.
Tal constatação traduz uma consequência importante, qual seja, estarem em
contrariedade com a Constituição as normas que impeçam que os recursos de
contribuição sejam destinados às finalidades constitucionalmente qualificadas e
aquelas que autorizem retirar recursos oriundos da arrecadação da contribuição e
alocalos às finalidades constitucionais, para destiná-los a outras finalidades, tal como
fez as Emendas Constitucionais nos 27/2000 e 42/2003.
Já no que tange à inconstitucionalidade das Emendas Constitucionais nos
27/2000 e 42/2003, conforme entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), as contribuições sociais se diferenciam das demais espécies tributárias,
especialmente dos impostos, por serem exações finalisticamente afetadas. São,
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

portanto, arrecadadas para beneficiar, direta ou indiretamente, um grupo ou categoria
econômica específica.
Como dito anteriormente, apesar desse entendimento já ser pacífico junto a mais
alta curte de justiça brasileira, o Congresso Nacional, manipulado pelo Poder
Executivo Federal, aprovou a EC no 27/2000, prorrogando-a, ulteriormente, por meio
da EC n 42/2003, para outorgar-lhe competência para desvincular 20% (vinte por
cento) da receita da arrecadação das contribuições sociais. [...]
De fato, frise-se que as contribuições se confundem, às vezes, com as taxas e
com os impostos. Entretanto, existem diferenças básicas entre elas e as outras duas
espécies tributárias, pois, enquanto os impostos são tributos que têm por fato gerador
uma situação que ocorre independentemente da atuação do Estado, as contribuições
têm finalidades determinadas pela Constituição Federal, relacionadas às necessidades
de determinados grupos ou categorias sociais ou econômicas os quais o contribuinte
pertence.
Nesse azo, se as contribuições sociais se caracterizam pela finalidade de custear,
na sua integridade, as necessidades de um grupo ou categoria específica de
contribuintes, pode-se afirmar que entre os anos de 2000 a 2007, 20% (vinte por
cento) dos valores arrecadados a título de contribuições sociais perderam ou perderão
essa característica, não podendo ser, portanto, exigida dos contribuintes, pelo menos
na qualidade de contribuições sociais.
Desse modo, a recorrente entende que o fato da desvinculação das receitas ter
sido autorizada por emenda constitucional NÃO é suficiente para validar a cobrança,
uma vez que, no caso em tela, a própria Emenda Constitucional autorizadora da
desvinculação dos tributos é INCONSTITUCIONAL, por ter tentado manter no
ordenamento jurídico, na condição de contribuição social, exações que deixaram de
possuir as características básicas dessa espécie tributária, terminando por ferir o
disposto no art. 60, §4o da Constituição Federal, que proíbe até mesmo a proposição de
emenda que pretenda abolir as cláusulas pétreas da Carta Magna, tais como a forma
federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos
poderes, bem como os direitos e garantias individuais.
Notem-se, nobres Conselheiros, quando o legislador constituinte vedou a
destinação dos impostos à despesas específicas, mantendo-se neste regime de
destinação os valores arrecadados a título de contribuições sociais, tinha por propósito
legar somente a esta segunda espécie tributária, que não é dividida com os outros entes
da federação, a particularidade de ser vinculada a uma finalidade constitucionalmente
prevista, sendo absurdo admitir que o Congresso Nacional, no uso de sua competência
para reformar a Constituição, possa burlar tal dispositivo, atribuindo à União poder
para cobrar como contribuição exação que não se caracteriza como tal.
Frisem-se, ainda, as previsões contidas nos arts. 165, §5o e 167, inciso IX,
ambos da Constituição Federal, os quais reconhecem e fortalecem a impossibilidade
da desvinculação das receitas das contribuições sociais da União Federal. [...]
Admitindo-se como válida, porque autorizada por Emenda Constitucional, uma
“contribuição” ou uma “parcela de uma contribuição” que tem as características
essenciais de imposto, deve-se então admitir a possibilidade do constituinte
reformador, de forma inversa, substituir todos os impostos por contribuições,
enfraquecendo dessa forma o poder dos Estados, Municípios e Distrito Federal, já que
à União será possível deixar de repassar-lhes qualquer parcela da receita arrecadada.
Outrossim, admitindo-se como válida, porque autorizada por Emenda
Constitucional, uma “contribuição” ou uma “parcela de uma contribuição” que tem as
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

características essenciais de imposto, deve-se então admitir a possibilidade do
constituinte reformador, de forma inversa, substituir todos os impostos por
contribuições, enfraquecendo dessa forma o poder dos Estados, Municípios e Distrito
Federal, já que à União será possível deixar de repassar-lhes qualquer parcela da
receita arrecadada.
E sendo permitido desvincular a receita das contribuições ou vincular a dos
Impostos, porque não instituir contribuições sem obediência ao princípio da
anterioridade do exercício financeiro da cobrança? Mais, ainda, porque não suspender,
indefinidamente, todas as garantias que a Constituição outorgou ao cidadão
contribuinte?
De fato, permitir ao legislativo a criação de tributos diferentes, em sua essência,
dos que foram originalmente instituídos, ou, o que é pior, permitir àquele Poder
instituir como se fosse um determinado tributo, exação que não possui o arquétipo do
tributo implantado pelo constituinte originário, significa dar-lhe poder para comandar
isoladamente o Estado, abolindo-se, ou pelo menos enfraquecendo-se dessa forma, as
cláusulas pétreas relativas a forma federativa, a separação de poderes e as garantias do
contribuinte e os direitos sociais.
Mas não somente no Executivo haverá interferência do Legislativo, caso se
constitucionalize a modificação da essência dos tributos, conforme previsão contida
nas Emendas Constitucionais nos 27/2000 e 42/2003. Tal interferência também
ocorrerá junto ao Judiciário, uma vez que, emendas aprovadas com o teor das ora
guerreadas configuram-se, individualmente, numa forma de driblar as decisões
jurídicas anteriormente proferidas, no sentido, já antes comentado, das contribuições
deverem ser finalisticamente afetadas e os impostos não.
Por fim, no que tange à inconstitucionalidade de previsões semelhantes à
contida nas emendas em tablado, ressalte-se que o limite ao poder reformador da
Constituição não diz respeito à eliminação dessa cláusula através das Emendas, mas a
possibilidade, a tendência de eliminação. Portanto, se com a vigência da emenda não
foi eliminado, mas é possível eliminar-se, ou até mesmo enfraquecer-se qualquer um
desses primados, então a norma deve ser excluída do ordenamento jurídico brasileiro.
Quanto aos tributos pagos na vigência da Emenda Constitucional, devem ser
considerados indevidos e restituídos aos contribuintes, a exemplo de 20% (vinte por
cento) das contribuições sociais recolhidas entre 2000 e 2007, com exceção do salário-
educação, já que a receita dele decorrente não fora repassada para fins diversos. [...]
Ora, nobres Conselheiros, se o pressuposto especial de validade do pagamento
de uma contribuição é a sua vinculação a uma destinação específica, ela somente pode
ser considerada uma entrada de receita pública quando efetivamente destinada ao fim
constitucional e legalmente definido. Assim sendo, o desvio da destinação, autorizado
pelas emendas informadas, levou-a a condição resolutória de pagamento com o
consequente surgimento do direito subjetiva da recorrente de não proceder ao
recolhimento, ou já tendo este se efetivado, à restituição ou compensação do que tenha
sido paga a esse título.
Se uma contribuição é criada sem a finalidade que a Constituição Federal lhe
determina ou se esta finalidade é desvirtuada por qualquer forma, a afronta ao perfil
constitucional da exação a contamina mortalmente, uma vez que nessa espécie
tributária a destinação, frise-se novamente, é requisito fundamental à sua
caracterização.
Ademais, o desvio da receita de sua destinação constitucional levou à
descaracterização do tributo exigido, vez que, se não se tornou parte da receita do
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

orçamento autônomo ou da destinação específica, passou a caracterizar-se como
cobrança de imposto destinado ao orçamento geral, ocorrendo, na prática, a supressão
do regime jurídico dos impostos com a total quebra da segurança jurídica. [...]
A publicação das Emendas Constitucionais em tablado, desvinculando 20%
(vinte por cento) da arrecadação das contribuições sociais da sua destinação,
transformou tais parcelas das contribuições arrecadadas em impostos, a serem
cobrados sobre base de cálculo própria de contribuições sociais e de outros impostos
previstos na Constituição, sem o cumprimento das exigências previstas no art. 154,
inciso I e no art. 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.
Outrossim, ainda que veiculada por Emenda Constitucional, e considerando-se a
hipótese de não ser entendida pela inconstitucionalidade das referidas emendas, tal
descaracterização da natureza jurídica das contribuições sociais não pode ser admitida,
uma vez que atinge a estrutura do próprio sistema constitucional tributário inaugurado
pela CF/88.
Ora, nobres Conselheiros, sendo instituída uma contribuição social sem
determinação da finalidade e ser atribuída à totalidade dos recursos dela decorrente,
esta será exigível, pelo menos com relação à parcela de recursos para a qual não foi
dada uma finalidade ou que fora desviada a sua finalidade previamente estabelecida,
podendo e devendo o contribuinte opor-se ao seu recolhimento, uma vez que o tributo
terá natureza jurídica de imposto, para o qual é vedada a vinculação da receita. [...]
Diante de todo o exposto, vislumbra-se que mesmo sendo as Emendas
Constitucionais nos 27/2000 e 42/2003 consideradas constitucionais, no período de
2000 a 2007, a cobrança de 20% (vinte por cento) das contribuições sociais passou a
ser ilegal, [...].
Neste azo, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da
constitucionalidade das emendas supramencionadas encontra-se sob tramitação para
posterior julgamento (ADIn no 2199).
Por fim, no que tange à matéria de nulidade, deve ser observada a regra do
dispositivo inserto no art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, segundo a qual a
nulidade não será declarada quando a autoridade julgadora puder decidir o mérito em
favor do sujeito passivo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS:
Posto isto, pede a Recorrente o provimento do presente recurso, para fins de
reformar o Acórdão no 11-67.023, visto que resta patente, evidente e cabalmente
demonstrada a inconsistência integral da autuação fiscal em liça, a recorrente requer
que estes nobres Conselheiros membros do CARF se dignem de receber este Recurso
Voluntário, julgando improcedente o AI atacado, dadas as retificações e ratificações
de ECFs e DCFTs respectivas, bem como inocorrida omissão de receitas, dedução
indevida ou redução incabível de base de cálculo, tampouco lucro não tributado,
declarando a insubsistência completa da autuação fazendária, desconstituindo in totum
o crédito tributário correspondente, por serem medidas da mais lídima e salutar
JUSTIÇA!
É o Relatório.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios
e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Falta de Recolhimento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à
alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de
conformidade com este Decreto (Lei no 9.249, de 1995, art. 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Consta na Descrição dos Fatos, e-fls. 4081-4090:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18, aprovado
pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO
ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU não
efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da CSLL devida, e
não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, apurado no registro N670 –
Apuração da CSLL com base no Lucro Real da ECF juntada no curso da diligência
fiscal.
Em relação à apuração feita da base de cálculo da CSLL do 2o trimestre de
2014, e consequentemente da contribuição devida desse período, não está sendo
arguida nenhuma discordância. Logo, conforme expresso abaixo, o valor devido e não
declarado em DCTF nem pago ou parcelado correspondente ao próprio montante
apurado pelo sujeito passivo: R$ 8.287,10.
Conforme relatado abaixo, o contribuinte tentou confessar esse montante, mas
como tinha sido excluída a espontaneidade, a DCTF retificadora extemporânea de
jun/2014 teve os efeitos desconsiderados.
Em 30/09/2015 o contribuinte acima identificado transmitiu arquivo original da
ECF 2014, informando suposta opção pelo lucro presumido, em que declarou R$ 0,00
de receita bruta auferida no ano-calendário 2014. Contudo, nunca fez nenhum
recolhimento de IRPJ nem de CSLL do ano-calendário 2014 com quem pudesse ter
formalizado opção por regime diverso do lucro real trimestral.
Em 07/12/2018 tomou ciência por via postal do Termo de Início de Diligência
Fiscal (TIDF) expedido com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) no 03.1.02.00-2018-00150-9.
Decorrido o prazo, o contribuinte não atendeu à intimação para corrigir a ECF
de 2014. Mas apresentou manifestação assinada digitalmente em 24/01/2019
informando, em síntese, que optou indevidamente pelo lucro presumido na ECF
original de 2014, e que por esse motivo não conseguiu transmitir a ECF retificadora.
Diante disso, o então ainda diligenciado foi intimado a juntar o arquivo da
escrituração ao e-dossiê no 10010.003663/0319-10, de forma eletrônica, segundo
procedimentos e padrões de entrega de documentos digitais previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.782/2018.
Informado por telefone, ainda em 08/03/2019 o contribuinte solicitou juntada do
arquivo da escrituração, no qual a receita bruta é de R$ 7.202.142,50, sendo R$
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

1.408.391,00 no primeiro trimestre, R$ 1.728.010,50 no segundo trimestre, R$
1.814.116,00 no terceiro trimestre e R$ 2.251.625,00 no quarto trimestre.
No supracitado termo de início da diligência constava a informação que a
receita bruta segundo as notas fiscais era de pelo menos R$ 14.423.665,00, porém,
verificou-se que houve uma duplicação no valor das notas, quando da organização dos
dados em tabelas.
Superada a divergência em relação a essa duplicidade de valores, que nenhum
reflexo tem na presente autuação, em 19/03/2019 foi lavrado Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) com que se inaugurou a fiscalização propriamente dita
determinada no TDPF no 03.1.02.00-2019-00085-9, cuja ciência por via postal ocorreu
em 01/04/2019.
Até então já era sabido que o sujeito passivo entregara arquivo com ECF
retificadora em que ratificava o que foi afirmado em resposta a intimação: não auferira
receita igual a R$ 0,00 como registrara originalmente na escrituração contábil fiscal, e
no período era optante pelo regime de lucro real trimestral. O que não se sabia é se a
referida escrituração retificadora de fato corrigia a original e se havia divergência de
tributo a lançar de ofício por não terem sido declarados nem recolhidos
espontaneamente à época.
No item 1 desse TIPF foi instado a justificar divergência entre as receitas que se
supunha terem sido auferidas em mar/2014, com base nas notas fiscais eletrônicas
emitidas, listadas no anexo 1 a esse termo, e a correspondente informação prestada na
ECF retificadora.
Questionamento análogo foi feito no item 2 em relação à receita escriturada de
dez/2014.
De posse dessas divergências de mar/14 e dez/14, no item 3 foi feito
questionamento das divergências consolidadas no ano-calendário 2014.
No último item questinou-se o regime de apuração dos tributos sobre o lucro e
eventuais explicações para divergências entre os valores devidos pelo próprio
fiscalizado na ECF retificadora e os montantes confessados/pagos.
Em 22/04/2019 a empresa juntou ao dossiê 10010.054274/0419-15 resposta a
intimação em que informa, em linhas gerais, que:
1) Na apuração feita no TIPF os valores associados às notas 961 e 973 eram
menores que os escriturados na ECF; de fato, as diferenças de R$ 700,00 em cada nota
eram devidas ao valores de frete destacados na nota. Assim, os valores que se
supunham ser de R$ 6.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente, eram na verdade R$
6.700,00 e R$ 12.700,00, com a inclusão do frete, cobrado do destinatário, na receita
auferida.
2) A nota fiscal no 973 de venda (CFOP 5.101), de 20/03/2014, no valor de R$
30.450,00, não tinha sido incluída na escrituração. Logo, a divergência apontada no
TIPF não era apenas de R$ 29.050,00, mas sim de R$ 30.450,00, em decorrência dessa
citada falta de escrituração de receita auferida.
3) De forma análoga, na escrituração de dez/14 não fora incluída a nota fiscal
eletrônica no 1515, de 30/12/2014, no valor de R$ 7.840,00, também de venda (CFOP
5.101).
4) No ano todo, coube ajuste de R$ 28.600,00, para que a receita calculada e
apresentada no TIPF, de R$ 7.211.832,50, passasse a R$ 7.240.432,50, valor que
realmente representa o montante de receitas auferidas pelo fiscalizado no período.
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

Diante desses esclarecimentos, compreendeu-se que a receita escriturada de R$
7.202.142,50, ou seja, R$ 38.290,00 a menor, refletia a falta de escrituração das
supracitadas notas fiscais no 973, de 20/03/2014, no valor de R$ 30.450,00, e no 1515,
de 30/12/2014, no valor de R$ 7.840,00.
Assim, enquanto na ECF original tinha se configurado uma omissão total das
receitas auferidas, na ECF retificadora houve uma omissão parcial, que naturalmente
implicara também apuração a menor da CSLL, cuja apuração também faz parte do
escopo da fiscalização.
A propósito, o responsável pela empresa juntara como anexo III da resposta a
intimação cópia da DCTF no 100.2014.2014.1840086727 de jan/2014. Contudo, essa
DCTF original, entregue em 24/03/2014, já havia sido retificada em 20/09/2017. Em
22/04/2019, reitera-se que já no curso da ação fiscal, foi entregue uma segunda DCTF
retificadora.
Ainda sobre essa DCTF de jan/14, na original (ND 100.2014.2014.1840086727)
o contribuinte só declarou IRRF e nos dados iniciais informou tributação do lucro com
base no lucro real/estimativa.
Na primeira retificadora (ND 100.2014.2017.1861738033), última entregue
antes do início da fiscalização, informou R$ 12.736,93 de estimativa mensal de IRPJ,
código 2362, e R$ 9.645,99 de estimativa mensal de CSLL, código 2484, mas nunca
fez o recolhimento dessas estimativas.
Logo, nem optou pelo lucro real anual, nem fez jus ao aproveitamento de
estimativas mensais efetivamente recolhidas na apuração dos valores ora lançados de
ofício.
Na segunda retificadora (ND 100.2014.2019.1811799808), alterou em "Dados
Iniciais" a opção da forma de tributação do lucro para "Real/trimestral" e nos débitos
confessados informou apenas IRRF, ou seja, excluiu os débitos de estimativa mensal
IRPJ e CSLL.
De maneira análoga, na DCTF de jun/14 (ND 100.2014.2014.1830776309)
entregue em 21/08/2014 não apurou débitos a confessar e informou opção pelo lucro
real anual com pagamento de estimativas, sem balanço nem balancete de suspensão no
mês. Em 22/04/2019, após excluída a espontaneidade (conforme AR assinado em
01/04/2019), tentou confessar em uma retificadora (ND 100.2014.2019.1891765392,
reiterando o lucro real trimestral) R$ 8.287,10 de CSLL, no código 6012, mas essa
retificação não produziu efeitos.[...]
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU não
efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da CSLL devida, e
não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, apurado no registro N670 –
Apuração da CSLL com base no Lucro Real da ECF juntada no curso da diligência
fiscal.
A apuração dos 1o trim/14 e 4o trim/14 foi ajustada considerando ter ficado
demonstrado, e reconhecido textualmente pelo próprio fiscalizado, que a escrituração
tinha deixado de incluir 1 nota fiscal de cada um desses períodos.
Em 30/09/2015 o contribuinte acima identificado transmitiu arquivo original da
ECF 2014, informando suposta opção pelo lucro presumido, em que declarou R$ 0,00
de receita bruta auferida no ano-calendário 2014. Contudo, nunca fez nenhum
recolhimento de IRPJ nem de CSLL do ano-calendário 2014 com quem pudesse ter
formalizado opção por regime diverso do lucro real trimestral.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

Em 07/12/2018 tomou ciência por via postal do Termo de Início de Diligência
Fiscal (TIDF) expedido com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) no 03.1.02.00-2018-00150-9.
Decorrido o prazo, o contribuinte não atendeu à intimação para corrigir a ECF
de 2014. Mas apresentou manifestação assinada digitalmente em 24/01/2019
informando, em síntese, que optou indevidamente pelo lucro presumido na ECF
original de 2014, e que por esse motivo não conseguiu transmitir a ECF retificadora.
Diante disso, o então ainda diligenciado foi intimado a juntar o arquivo da
escrituração ao e-dossiê no 10010.003663/0319-10, de forma eletrônica, segundo
procedimentos e padrões de entrega de documentos digitais previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.782/2018.
Informado por telefone, ainda em 08/03/2019 o contribuinte solicitou juntada do
arquivo da escrituração, no qual a receita bruta é de R$ 7.202.142,50, sendo R$
1.408.391,00 no primeiro trimestre, R$ 1.728.010,50 no segundo trimestre, R$
1.814.116,00 no terceiro trimestre e R$2.251.625,00 no quarto trimestre.
No supracitado termo de início da diligência constava a informação que a
receita bruta segundo as notas fiscais era de pelo menos R$ 14.423.665,00, porém,
verificou-se que houve uma duplicação no valor das notas, quando da organização dos
dados em tabelas.
Superada a divergência em relação a essa duplicidade de valores, que nenhum
reflexo tem na presente autuação, em 19/03/2019 foi lavrado Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) com que se inaugurou a fiscalização propriamente dita
determinada no TDPF no 03.1.02.00-2019-00085-9, cuja ciência por via postal ocorreu
em 01/04/2019.
Até então já era sabido que o sujeito passivo entregara arquivo com ECF
retificadora em que ratificava o que foi afirmado em resposta a intimação: não auferira
receita igual a R$ 0,00 como registrara originalmente na escrituração contábil fiscal, e
no período era optante pelo regime de lucro real trimestral. O que não se sabia é se a
referida escrituração retificadora de fato corrigia a original e se havia divergência de
tributo a lançar de ofício por não terem sido declarados nem recolhidos
espontaneamente à época.
No item 1 desse TIPF foi instado a justificar divergência entre as receitas que se
supunha terem sido auferidas em mar/2014, com base nas notas fiscais eletrônicas
emitidas, listadas no anexo 1 a esse termo, e a correspondente informação prestada na
ECF retificadora.
Questionamento análogo foi feito no item 2 em relação à receita escriturada de
dez/2014.
De posse dessas divergências de mar/14 e dez/14, no item 3 foi feito
questionamento das divergências consolidadas no ano-calendário 2014.
No último item questinou-se o regime de apuração dos tributos sobre o lucro e
eventuais explicações para divergências entre os valores devidos pelo próprio
fiscalizado na ECF retificadora e os montantes confessados/pagos.
Em 22/04/2019 a empresa juntou ao dossiê 10010.054274/0419-15 resposta a
intimação em que informa, em linhas gerais, que:
1) Na apuração feita no TIPF os valores associados às notas 961 e 973 eram
menores que os escriturados na ECF; de fato, as diferenças de R$ 700,00 em cada nota
eram devidas ao valores de frete destacados na nota. Assim, os valores que se
supunham ser de R$ 6.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente, eram na verdade R$
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

6.700,00 e R$ 12.700,00, com a inclusão do frete, cobrado do destinatário, na receita
auferida.
2) A nota fiscal no 973 de venda (CFOP 5.101), de 20/03/2014, no valor de R$
30.450,00, não tinha sido incluída na escrituração. Logo, a divergência apontada no
TIPF não era apenas de R$ 29.050,00, mas sim de R$ 30.450,00, em decorrência dessa
citada falta de escrituração de receita auferida.
3) De forma análoga, na escrituração de dez/14 não fora incluída a nota fiscal
eletrônica no 1515, de 30/12/2014, no valor de R$ 7.840,00, também de venda (CFOP
5.101).
4) No ano todo, coube ajuste de R$ 28.600,00, para que a receita calculada e
apresentada no TIPF, de R$ 7.211.832,50, passasse a R$ 7.240.432,50, valor que
realmente representa o montante de receitas auferidas pelo fiscalizado no período.
Diante desses esclarecimentos, compreendeu-se que a receita escriturada de R$
7.202.142,50, ou seja, R$ 38.290,00 a menor, refletia a falta de escrituração das
supracitadas notas fiscais no 973, de 20/03/2014, no valor de R$ 30.450,00, e no 1515,
de 30/12/2014, no valor de R$ 7.840,00.
Assim, enquanto na ECF original tinha se configurado uma omissão total das
receitas auferidas, na ECF retificadora houve uma omissão parcial, que naturalmente
implicara também apuração a menor da CSLL, cuja apuração também faz parte do
escopo da fiscalização.
A propósito, o responsável pela empresa juntara como anexo III da resposta a
intimação cópia da DCTF no 100.2014.2014.1840086727 de jan/2014. Contudo, essa
DCTF original, entregue em 24/03/2014, já havia sido retificada em 20/09/2017. Em
22/04/2019, reitera-se que já no curso da ação fiscal, foi entregue uma segunda DCTF
retificadora.
Ainda sobre essa DCTF de jan/14, na original (ND 100.2014.2014.1840086727)
o contribuinte só declarou IRRF e nos dados iniciais informou tributação do lucro com
base no lucro real/estimativa.
Na primeira retificadora (ND 100.2014.2017.1861738033), última entregue
antes do início da fiscalização, informou R$ 12.736,93 de estimativa mensal de IRPJ,
código 2362, e R$ 9.645,99 de estimativa mensal de CSLL, código 2484, mas nunca
fez o recolhimento dessas estimativas.
Logo, nem optou pelo lucro real anual, nem fez jus ao aproveitamento de
estimativas mensais efetivamente recolhidas na apuração dos valores ora lançados de
ofício.
Na segunda retificadora (ND 100.2014.2019.1811799808), alterou em "Dados
Iniciais" a opção da forma de tributação do lucro para "Real/trimestral" e nos débitos
confessados informou apenas IRRF, ou seja, excluiu os débitos de estimativa mensal
IRPJ e CSLL.
No primeiro trimestre de 2014 a empresa apurara base de cálculo da CSLL
negativa de R$ 10.020,38.
Contudo, conforme reconheceu no curso da fiscalização, havia deixado de
contabilizar
a
nota
fiscal
no
973,
chave
23140305324185000103550010000009731316272206, de 20/03/2014, no valor de R$
30.450,00.
Com isso, em vez de base de cálculo negativa, o correto seria ter apurado CSLL
como 9% de (30.450,00 - 10.020,38), ou seja, 9% de R$ 20.429,62, igual a R$
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

1.838,66, valor ora lançado de ofício como CSLL devida sobre o resultado do 1o
trim/2014. [...]
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU não
efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da CSLL devida, e
não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, apurado no registro N670 –
Apuração da CSLL com base no Lucro Real da ECF juntada no curso da diligência
fiscal.
Em 30/09/2015 o contribuinte acima identificado transmitiu arquivo original da
ECF 2014, informando suposta opção pelo lucro presumido, em que declarou R$ 0,00
de receita bruta auferida no ano-calendário 2014. Contudo, nunca fez nenhum
recolhimento de IRPJ nem de CSLL do ano-calendário 2014 com quem pudesse ter
formalizado opção por regime diverso do lucro real trimestral.
Em 07/12/2018 tomou ciência por via postal do Termo de Início de Diligência
Fiscal (TIDF) expedido com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) no 03.1.02.00-2018-00150-9.
Decorrido o prazo, o contribuinte não atendeu à intimação para corrigir a ECF
de 2014. Mas apresentou manifestação assinada digitalmente em 24/01/2019
informando, em síntese, que optou indevidamente pelo lucro presumido na ECF
original de 2014, e que por esse motivo não conseguiu transmitir a ECF retificadora.
Diante disso, o então ainda diligenciado foi intimado a juntar o arquivo da
escrituração ao e-dossiê no 10010.003663/0319-10, de forma eletrônica, segundo
procedimentos e padrões de entrega de documentos digitais previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.782/2018.
Informado por telefone, ainda em 08/03/2019 o contribuinte solicitou juntada do
arquivo da escrituração, no qual a receita bruta é de R$ 7.202.142,50, sendo R$
1.408.391,00 no primeiro trimestre, R$ 1.728.010,50 no segundo trimestre, R$
1.814.116,00 no terceiro trimestre e R$ 2.251.625,00 no quarto trimestre.
No supracitado termo de início da diligência constava a informação que a
receita bruta segundo as notas fiscais era de pelo menos R$ 14.423.665,00, porém,
verificou-se que houve uma duplicação no valor das notas, quando da organização dos
dados em tabelas.
Superada a divergência em relação a essa duplicidade de valores, que nenhum
reflexo tem na presente autuação, em 19/03/2019 foi lavrado Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) com que se inaugurou a fiscalização propriamente dita
determinada no TDPF no 03.1.02.00-2019-00085-9, cuja ciência por via postal ocorreu
em 01/04/2019.
Até então já era sabido que o sujeito passivo entregara arquivo com ECF
retificadora em que ratificava o que foi afirmado em resposta a intimação: não auferira
receita igual a R$ 0,00 como registrara originalmente na escrituração contábil fiscal, e
no período era optante pelo regime de lucro real trimestral. O que não se sabia é se a
referida escrituração retificadora de fato corrigia a original e se havia divergência de
tributo a lançar de ofício por não terem sido declarados nem recolhidos
espontaneamente à época.
No item 1 desse TIPF foi instado a justificar divergência entre as receitas que se
supunha terem sido auferidas em mar/2014, com base nas notas fiscais eletrônicas
emitidas, listadas no anexo 1 a esse termo, e a correspondente informação prestada na
ECF retificadora.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

Questionamento análogo foi feito no item 2 em relação à receita escriturada de
dez/2014.
De posse dessas divergências de mar/14 e dez/14, no item 3 foi feito
questionamento das divergências consolidadas no ano-calendário 2014.
No último item questinou-se o regime de apuração dos tributos sobre o lucro e
eventuais explicações para divergências entre os valores devidos pelo próprio
fiscalizado na ECF retificadora e os montantes confessados/pagos.
Em 22/04/2019 a empresa juntou ao dossiê 10010.054274/0419-15 resposta a
intimação em que informa, em linhas gerais, que:
1) Na apuração feita no TIPF os valores associados às notas 961 e 973 eram
menores que os escriturados na ECF; de fato, as diferenças de R$ 700,00 em cada nota
eram devidas ao valores de frete destacados na nota. Assim, os valores que se
supunham ser de R$ 6.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente, eram na verdade R$
6.700,00 e R$ 12.700,00, com a inclusão do frete, cobrado do destinatário, na receita
auferida.
2) A nota fiscal no 973 de venda (CFOP 5.101), de 20/03/2014, no valor de R$
30.450,00, não tinha sido incluída na escrituração. Logo, a divergência apontada no
TIPF não era apenas de R$ 29.050,00, mas sim de R$ 30.450,00, em decorrência dessa
citada falta de escrituração de receita auferida.
3) De forma análoga, na escrituração de dez/14 não fora incluída a nota fiscal
eletrônica no 1515, de 30/12/2014, no valor de R$ 7.840,00, também de venda (CFOP
5.101).
4) No ano todo, coube ajuste de R$ 28.600,00, para que a receita calculada e
apresentada no TIPF, de R$ 7.211.832,50, passasse a R$ 7.240.432,50, valor que
realmente representa o montante de receitas auferidas pelo fiscalizado no período.
Diante desses esclarecimentos, compreendeu-se que a receita escriturada de R$
7.202.142,50, ou seja, R$ 38.290,00 a menor, refletia a falta de escrituração das
supracitadas notas fiscais no 973, de 20/03/2014, no valor de R$ 30.450,00, e no 1515,
de 30/12/2014, no valor de R$ 7.840,00.
Assim, enquanto na ECF original tinha se configurado uma omissão total das
receitas auferidas, na ECF retificadora houve uma omissão parcial, que naturalmente
implicara também apuração a menor da CSLL, cuja apuração também faz parte do
escopo da fiscalização.
A apuração dos 1o trim/14 e 4o trim/14 foi ajustada considerando ter ficado
demonstrado, e reconhecido textualmente pelo próprio fiscalizado, que a escrituração
tinha deixado de incluir 1 nota fiscal de cada um desses períodos.
No quarto trimestre de 2014 a empresa apurara base de cálculo da CSLL de R$
653.968,70.
Contudo, conforme reconheceu no curso da fiscalização, havia deixado de
contabilizar
a
nota
fiscal
no
no
1515,
chave
23141205324185000103550010000015151410099782, do dia 30/12/2014, no valor de
R$ 7.840,00.
Com isso, a base de cálculo apurada é 653.968,70 + 7.840,00 = 661.808,70.
Calculando 9% desse valor obtém-se R$ 59.562,78, valor ora lançado de ofício
como CSLL devida sobre o resultado do 4o trim/2014, sendo que R$ 58.857,18 foram
reconhecidos pelo próprio fiscalizado na ECF juntada como retificadora da original,
segundo ele transmitida equivocadamente “zerada” e indicando opção não formalizada
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

e incompatível com o benefício fiscal gozado pelo lucro presumido, e R$ 705,60
decorrentes do ajuste na base de cálculo da CSLL por nessa escrituração não ter sido
incluída a supracitada nota fiscal no 1515, fato que o contribuinte reconheceu
posteriormente, em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal com que
se inaugurou a presente fiscalização.
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações, porém não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Espontaneidade
A Recorrente alega que apresentou declarações retificadoras.
O procedimento fiscal tem início com primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ocasião em que a
espontaneidade é excluída em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prescreve:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; [...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 75
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

No presente caso o procedimento de fiscalização tem início com a lavratura do
Termo de Início de Diligência Fiscal validamente cientificado a Recorrente em 07.12.2018, e-fls.
02-24.
Tem-se que após o início do procedimento fiscal as declarações apresentadas não
produzem quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. A contestação aduzida na peça
recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/REC/PE no 11-67.023, de 31.03.2020,
fls. 4149-4163, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do
Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Há esclarecimentos preliminares a serem feitos à d. impugnante, necessários
diante de algumas argüições descabidas possivelmente por desconhecimento das
regras do PAF Federal, o que ora se entende, mas com todo o respeito não se
considera justificável. Embora o pedido por posterior produção de provas tenha sido
apresentado topograficamente ao final da impugnação, ele é aqui entendido como mais
uma questão preliminar argüida, e suscita o seguinte esclarecimento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal (PAF Federal),
ressalvadas as exceções precisamente previstas no §4o c/c o §5o do art.16 do Decreto
70.235/72 (Lei do PAF Federal), o momento adequado e intransferível de
apresentação de provas pelo contribuinte, especialmente as documentais, é juntamente
com a impugnação, estando precluso o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
A propósito, diga-se que a rigor não há previsão de produção de prova oral. Até
pode haver produção de prova testemunhal, desde que baixada a termo, isto é,
transposto o depoimento a um documento que, hoje em dia, deverá ser veiculado em
arquivo digital e inserido no processo eletrônico, desde que providenciado em tempo
adequado, consoante com os prazos estabelecidos no Decreto no 70.235/72 (Lei do
PAF Federal) e suas alterações posteriores, sob pena de preclusão.
Reitera-se, o momento oportuno, sob pena de preclusão, para a tempestiva
juntada de provas documentais é juntamente com a apresentação da impugnação,
ressalvadas as exceções previstas no art.16, §4o, a, b, c; exceção que se vier a ocorrer
deverá ser demonstrada e documentada perante a autoridade julgadora que aferirá o
cabimento, ou não, da recepção em face da exceção eventualmente constatada, nos
termos do §5o do mesmo art.16 do Decreto no 70.235/72 c//a redação a partir da Lei no
9.532/97.
Esclareça-se ainda, que não é bem vindo, nem bem visto, um pedido genérico
de realização de perícia ou de diligência. Nos termos do inciso IV do art.16 da Lei do
PAF Federal, diligências ou perícias que o impugnante pretenda que sejam efetuadas,
exigem a exposição detalhada dos motivos que as justifiquem, com a necessária
formulação prévia de quesitos referentes aos exames desejados, e no caso de perícia,
que indique expressamente o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito. Nada disso foi feito, e por isso aqui se considera esse pedido como se nem
tivesse sido realizado, nos termos da lei regente.
Das demais argüições preliminares. Circunstâncias da análise.
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

Diante da tentativa de apresentar ECF AC 2014 retificadora no curso da
fiscalização, apresentando apurações de CSLL devida para o 2o trimestre 2014, depois
das primeiras intimações e respostas correspondentes, resultou a conclusão que
embora a contribuinte investigada, ora impugnante, houvesse informado na ECF AC
2014 original suposta opção por ser tributada com base no lucro presumido, não
chegou a fazer nenhum recolhimento de IRPJ ou de CSLL sob essa sistemática, não
sendo possível afirmar que tivesse optado efetivamente por tributação diversa da do
regime do lucro real trimestral.
Intimada a esclarecer a situação ou a corrigir a ECF apresentada dentro do prazo
concedido, não atendeu à fiscalização dentro desse prazo. Posteriormente, apresentou
manifestação
assinada
digitalmente
informando
essencialmente
que
optou
indevidamente pela tributação com base no lucro presumido na ECF originalmente
apresentada, e que por esse motivo não conseguiu transmitir formalmente a ECF
retificadora. [...]
A partir das informações e esclarecimentos prestados pela própria contribuinte
investigada, ora impugnante, a fiscalização compreendeu que a receita inicialmente
escriturada, de R$ 7.202.142,50, isto é, R$ 38.290,00 a menor (do que os R$
7.240.432,50 afinal reconhecido pela contribuinte), identifica evidentemente falta de
escrituração das notas fiscais no 973, de 20/03/2014, no valor de R$ 30.450,00, e da
NF no 1.515, de 30/12/2014, no valor de R$ 7.840,00.
Vale dizer, a d. fiscalização concluiu, com razão, que na ECF originalmente
apresentada a contribuinte cometera omissão total de receitas, enquanto na ECF que
pretendia apresentar como se retificadora fosse (sem produção dos efeitos jurídicos
próprios), ainda havia omissão parcial de receitas, que implicava em consequente
apuração a menor do valor da CSLL devida.
Por outro lado, conquanto mal sucedida em retificar a ECF, a contribuinte
providenciou retificadoras das DCTF originalmente apresentadas.
Os demais lançamentos foram decorrência direta das informações prestadas pela
própria investigada, reconhecendo falta de escrituração das notas fiscais acima
especificadas, levando a informar a menor o valor no registro N670 (da ECF que
pretendia que fosse recebida como retificadora; Apuração da CSLL Devida) um valor
que reconheceu estar a menor em face da falta de escrituração admitida. [...]
Houve falta de escrituração das notas fiscais no 973, de 20/03/2014, no valor de
R$ 30.450,00, e da NF no 1.515, de 30/12/2014, no valor de R$ 7.840,00. [...]
Argüição de nulidade por cerceamento ao direito de defesa Alega a d.
impugnante que o auditor fiscal autuante não teria elaborado um demonstrativo de
cálculo de forma a que o contribuinte, ora impugnante, pudesse conhecer a imputação
(acusação fiscal) que lhe era feita, e pudesse então exercer o seu direito de defesa, com
o que se estaria ofendendo a CR/88, art.5o, LV.
Admite que o Demonstrativo de Débitos apurado lhe foi entregue, mas que foi
elaborado de forma que não lhe permitiria exercer de forma eficaz o seu direito de
defesa, o que determinaria no seu entender a nulidade do AI guerreado.
Destaca-se que a possibilidade de haver cerceamento ao direito de defesa deve
ser analisada in concreto, isto é, mediante a análise sobre se os atos e fatos ocorridos
efetivamente são ou foram capazes de prejudicar direito à ampla defesa da
contribuinte, ora impugnante
Não se ocupou a reclamante de explicar, ao menos um pouco, em que medida o
auto de infração lavrado, e seus anexos e demonstrativos, representarariam algum
impedimento ao seu conhecimento da acusação fiscal constituída, e muito menos qual
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

aspecto teria deixado de ser abordado em sua peça de defesa, contestatória dos
lançamentos efetuados, apresentada tempestivamente.
É cediço que não basta arguir o cerceamento, sem ao menos explicar em que
consistiria tal suposto impedimento ao seu conhecimento da acusação.
O teor da impugnação apresentada está em franca contradição com essa
arguição, levantando a suspeita de mera busca de protelação, o que é de se lamentar.
Nos tempos que correm prevalece a valorização da boa fé na relação fisco-
contribuinte, com força à instrumentalidade do processo. O teor das informações
produzidas em resposta às intimações fiscais realizadas no curso da investigação, bem
como da defesa apresentada não respalda a alegação de suposta falta de compreensão
do demonstrativo de débitos, ou da descrição dos fatos constante do auto de infração e
seus anexos.
Efetivamente, a contribuinte teve acesso a todas as informações constantes dos
autos, como se percebe pelo teor de sua impugnação, cujo conteúdo não padece de
nenhuma complexidade especial. Todas as intimações foram respondidas, e
forneceram informações importantes para as conclusões que levaram aos lançamentos
de ofício, por decorrência de erros de declaração, e consequente falta de recolhimento
de tributo devido.
O resumo da impugnação apresentada, conforme descrito no relatório
precedente, deixa claro que a interessada pretendeu contestar pormenores da autuação,
abordando aspectos legais e interpretativos quanto à legalidade e constitucionalidade
das normas legais invocadas no feito fiscal.
Resta evidente que no caso concreto não se vislumbra nenhuma evidência de
cerceamento ao amplo direito de defesa, pois o direito ao contraditório e à ampla
defesa foram plenamente garantidos à contribuinte investigada, ora impugnante. O
auto de infração foi lavrado obedecendo aos critérios legais impostos pela legislação
regente, e foi cientificado ao contribuinte juntamente com todos os anexos pertinentes
de modo a que conhecesse com exatidão todo o conteúdo da acusação fiscal efetuada.
O teor da impugnação apresentada serve de evidência disso.
Argüição de nulidade do lançamento, por desconsideração da escrita fiscal.
Alega a impugnante que o fiscal autuante teria desconsiderado as retificações e
ratificações de ECF’s e de DCTF’s, “intitulando como receita tudo o quanto reputou
possível”... [...]
Consideradas as circunstâncias de fato descritas neste processo, lembradas e
analisadas objetivamente no início deste tópico, estão evidentemente equivocadas as
premissas da argüição apresentada.
As bases de cálculo consideradas levaram em conta precisamente as
informações prestadas pela contribuinte, ora impugnante, no curso da investigação,
especialmente as informações constantes na pretendida “ECF AC 2014 retificadora”
que apresentou à fiscalização, que embora incapaz de produzir efeitos jurídicos como
se retificadora fosse, que efetivamente não poderia ser, foi considerada pela autoridade
fiscal para fins de comparação com os dados informados nas DCTF apresentadas.
Desse confronto, entre esses documentos, considerando também eventuais
declarações de débitos ou recolhimentos, é que resultaram os lançamentos efetuados.
A partir das respostas oferecidas pela contribuinte às intimações fiscais foi
possível saber que:
1. Os valores associados às notas fiscais no 961 e 973 eram menores que os
escriturados na ECF. O que antes se supunha ser respectivamente R$ 6.000,00 e R$
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

12.000,00, na verdade, com a devida inclusão dos valores de frete cobrados do
destinatário, passaram a indicar receitas auferidas respectivamente de R$ 6.700,00
(NF no 961), e R$ 12.700,00 (NF no 973);
2. A NF de venda no 973 (CFOP 5.101), de 20/03/2014, de R$ 30.450,00, não
havia sido escriturada, nem incluída na ECF;
3. De forma análoga, a NF eletrônica de venda no 1.515 (CFOP 5.101), de
30/12/2014, de R$ 7.840,00 não foi escriturada, nem incluída na ECF;
4. Depois de confrontadas todas as respostas e dados oferecidos e admitidos
pela contribuinte (comparando-se ECF, original e pretendida retificadora, e DCTF’s
apresentadas, originais e retificadoras), apurou a fiscalização que no ano 2014, após o
ajuste anual de ofício, foi corrigido o valor inicialmente escriturado pela contribuinte
de receitas tributáveis auferidas, de R$ 7.202.142,50 para R$ 7.240.432,50,
representando o total apurado para as receitas auferidas pela empresa investigada no
ano 2014.
Pelo exposto, não faz sentido a arguição apresentada.
Pis,
Cofins
e
CSLL.
Desvinculação
das
receitas
da
União.
Inconstitucionalidade. [...]
Acusa a impugnante que apesar disso, a EC no 27, de 2000, ao acrescentar o
art.76 ao ADCT, houve por bem desvincular 20% das receitas de tais contribuições no
período de 2000 a 2003, prorrogado até 2007, por força da EC 42, de 2003.
Pede que se reconheça a inconstitucionalidade da EC no 27/2000, postergada
posteriormente pela EC 42/2003. E, mesmo na hipótese, só para argumentar, de serem
eventualmente constitucionais tais emendas, a previsão nelas contida não é suficiente a
garantir ao Poder Executivo uma maior soma de valores desvinculados, por ter
transformado 20% da arrecadação das contribuições em novo imposto, ou em novo
tributo, cuja exigibilidade dependeria de disciplina de outros elementos previstos em
lei.
Com todo o respeito, a argüição é despropositada no âmbito do processo
administrativo fiscal.
No processo legislativo, a lei proposta é submetida a filtros de avaliação de
constitucionalidade, e depois ainda deve passar pela sanção do Chefe do Poder
Executivo.
Depois de vigente a lei formal tributária, somente o Poder Judiciário detém
competência para ainda avaliar eventual argüição acerca de eventual
inconstitucionalidade de norma nela veiculada. Contudo, depois de praticamente vinte
anos de vigência da referida EC no 20/2000 jamais foi decretada pela Suprema Corte a
inconstitucionalidade pretendida pela d. impugnante.
Ademais, a atividade do auditor fiscal, seja no âmbito da atividade de
fiscalização, seja na atividade diversa, de julgamento administrativo, é plenamente
vinculada.
Vale dizer, decorre diretamente da lei, sem depender da vontade das partes
envolvidas. Diante de lei formal vigente que determine a incidência tributária, ou
eventualmente a imposição de sanções pelo descumprimento de obrigações tributárias,
cumpre que seja efetuado o lançamento devido.
É descabida a apresentação de argüição desse jaez perante esse colegiado
administrativo, o qual carece de competência para a análise pretendida.
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

Por fim, acerca do pedido feito ao final da impugnação, quanto a ser observado
o disposto no Decreto no 70.235/72, art. 59, §3o, segundo o qual a autoridade julgadora
deixará de declarar a nulidade, quando haja uma naturalmente, se a decisão de mérito
a ser proferida seja em favor do sujeito passivo, cabe dizer objetivamente, por todo o
exposto NÃO É O CASO.
Não há reparos a fazer acerca do lançamento efetuado, mantendo-se
integralmente a exigência.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/REC/PE no 11-67.023, de
31.03.2020, fls. 4149-4163, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1001-003.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720956/2019-50

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 4223
DF CARF MF
Original